Tribunal: TJSP
Processo: 2008209-31.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – Tema no 421 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios – Modificação do posicionamento anteriormente adotado – Juízo de retratação, dado provimento ao recurso, para a fixação dos honorários advocatícios."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008209-31.2017.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante ASPEN
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, é agravado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Juízo de retratação,
dado provimento ao recurso, para a fixação dos honorários advocatícios, por V.U.", em
conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Comarca:
Paulínia
Juiz de 1a Inst.: Carlos Eduardo Mendes
Agravante:
ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ADEQUAÇÃO – RECURSO REPETITIVO – Tema no 421 do
Superior Tribunal de Justiça – Ausência de condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios –
Modificação do posicionamento anteriormente adotado – Juízo de
retratação, dado provimento ao recurso, para a fixação dos
honorários advocatícios.”
VOTO 29425
Adotado o relatório de fls. 53, esta Colenda Câmara
negou provimento ao recurso, para não fixar verba honorária em favor da
agravante.
Tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no
1.185.036/PE (Tema no 421), pelo Superior Tribunal de Justiça, DJ de
01/10/2010, retornaram os autos para fins do art. 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil.
RELATEI.
Nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça, no REsp no 1.185.036/PE, entendeu ser cabível a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do
parcial ou total acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Inclusive, supramencionada Corte Superior esboçou
entendimento com fundamento no AgInt no REsp 1.616.217/SP, Rel. Min.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10/11/2016 e AgInt no REsp
1.228.362/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08/08/2017, cuja
ementa segue transcrita:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
1. O julgamento monocrático do recurso especial, com base em
verbete sumular e na jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, como ocorre na espécie, não constitui ofensa
ao princípio da colegialidade, nos termos do art. 932, IV, "a", do
CPC/2015 e da Súmula 568/STJ.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "o
acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo
que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá
ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte
excluída do feito executivo" (AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
6/8/2009).
3. Considerando que a execução fiscal foi parcialmente extinta por
meio de exceção de pré-executividade e diante da pouca
complexidade da matéria, entendo adequados os honorários
advocatícios fixados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
Assim, pacificado o entendimento de que tanto no
acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade quanto na extinção da
Execução Fiscal, exatamente como ocorre no presente caso, deve haver a
fixação de honorários advocatícios.
Portanto, necessária a adequação do julgado para o fim
de determinar a aplicação quanto ao decidido do Tema no 421 do STJ,
alterando o posicionamento anteriormente adotado, para fixar honorários em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
10% do proveito econômico obtido em favor do agravante
Ocorrendo isto, em Juízo de retratação, determino a
aplicação dos termos decididos no Tema n° 421 do STJ e DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos supramencionados
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed